Tribunal: TJMT
Processo: 1009691-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009691-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- LAELIA DE CHAVES
Agravo de Instrumento n. 1009691-43.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em Ação Cominatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moras, deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida restabeleça o plano de saúde, nas mesmas condições que regem o contrato no 4354, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até ulterior deliberação desse juízo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil).
A agravante alega que a agravada era beneficiária do contrato coletivo vinculado à Cooperativa de Crédito Rural Lucas do Rio Verde, no qual o titular era Calvino Antunes de Chaves, falecido em 22/05/2019.
Diz que teve conhecimento desse fato em 14-2-2020, e então informou a beneficiária que a avença seria cancelada em 24 meses, conforme prevê o art. 30 da Lei n. 9.656/98.
Argumenta que neste caso não se aplica o art. 13 da Lei n. 9.656/98 porque se trata de contrato coletivo por adesão, bem como a agravada não está hospitalizada.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que foi casada com Calvino Antunes de Chaves por 51 anos, o qual mantinha o plano de saúde desde 2000 e ela era sua dependente.
Aduz que ele faleceu em 22-5-2019, e então ela buscou assumir a titularidade, o que foi negado pela agravante, que a direcionou à adesão de novo plano, diverso do anterior.
Afirma que tem feito o pagamento da integralidade do contrato, porém foi informada que sua exclusão se daria a partir de 29-2-2020.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais expostas, não ficou evidenciado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo a agravante vem adimplindo as mensalidades.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator